Tribunal: STF
Processo: RE 875905
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FORMA DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA NOVA ETAPA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1.  Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam necessários nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como o exame de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.